Tribunal: TJDFT
Processo: 0008733-40.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008733-40.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: CELSO SATORU KURIKE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.614.721/DF E 1.631.485/DF (TEMA 971). INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, o promitente comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos. 2 – No julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Nesse descortino, não há que se falar em inversão de cláusula penal quando o contrato prevê, de forma expressa e específica, em favor do adquirente, sanção para a hipótese de mora da promitente vendedora. Apelações Cíveis desprovidas. As recorrentes apontam violação aos artigos 408, 409, 421, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento da multa contratual indenizatória, porquanto já teria havido o pagamento extrajudicial do encargo. Subsidiariamente, pugnam pela retenção de 10 (dez) a 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 408, 409, 421, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Quanto à pretensão das Rés/Apelantes de afastamento da multa contratual imposta na sentença, ao argumento de que já pagaram a referida penalidade administrativamente, constato a ausência de interesse recursal no ponto, haja vista que o Magistrado sentenciante autorizou a compensação de eventuais valores comprovadamente pagos a tal título, o que de deverá ser requerido e demonstrado em liquidação de sentença, pois inexiste nos autos documento comprobatório de tal alegação” (ID 10918576-Pág.4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Frise-se, a despeito de alegarem o pagamento extrajudicial da multa contratual, como constou da r. sentença e do v. acórdão embargado, as Embargantes, ao contrário do que afirmam, não juntaram aos autos qualquer documento comprobatório de tal alegação, motivo pelo qual foi autorizada a compensação de eventuais valores comprovadamente pagos a tal título, em liquidação de sentença, inexistindo, assim, bis in idem” (ID 13172850-Pág.3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à retenção de 10 (dez) a 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO DA AGRAVANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. (...) 2. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, de forma integral, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, como ocorreu na hipótese. Precedentes. (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1713608/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 6/9/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024